Tribunal: TJMT
Processo: 0001495-44.2016.8.11.0032
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001495-44.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELANTE), PLINIO DE MORAIS GOMES - CPF: 161.327.424-68 (APELADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL – AFASTADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.° 85, DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n.° 85, do STJ, nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Diego Hartmann, nos autos de n.° 0001495-44.2016.811.0032, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 194654214):

“Trata-se de ação declaratória c/c pedido cominatório de obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais proposta por PLÍNIO DE MORAES GOMES em face do MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, todos devidamente qualificados.

Aduz que foi aprovado em concurso público realizado pelo município em 2006, para exercer o cargo de provimento efetivo de professor de matemática, tendo sido empossado em 06 de março de 2009, para o exercício do referido cargo.

Assevera que diante da nova gestão municipal, em 08 de janeiro de 2009, por intermédio do Decreto n° 004/2009, a sua posse e as demais ocorridas naquele período foram declaradas nulas, em razão de terem sido realizadas nos 180 dias anteriores ao término do mandato.

Sustenta que em razão desta situação ajuizou ação distribuída sob o código 26615, obtendo provimento favorável à sua reintegração ao cargo para o qual foi aprovado no concurso. Todavia, ao cumprir a decisão, o Município requerido em vez de reintegrá-la, concedeu nova posse e não contabilizou os seus direitos desde a posse ocorrida em 06 de março de 2009, mas tão somente com efeitos a partir de 17 de outubro de 2012.

Pleiteia a concessão de provimento declaratório para que o período compreendido entre a posse a reintegração, seja considerado para fins de contagem do estágio probatório e demais direitos estatutários, sendo eles: a) a progressão funcional do Requerente, para que ele seja devidamente enquadrado na classe que faz jus; b) pagamento dos valores retroativos, tendo como referência a data em que decorreu o prazo de 36 meses após a entrada em exercício do servidor no cargo ao qual concorreu no concurso público; c) pagamento do adicional por tempo serviço, no percentual de 2% sobre o vencimento básico, bem como a pagar os retroativos desde a data em que este completou 03 (três) anos de exercício no cargo; d) condenar o Requerido no pagamento de indenização por danos morais em razão do ato ilícito praticado no valor de R$ 35.000,00.

A inicial foi recebida às fls. 35/36-id.

74987747.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (fls. 50/53-id. 74987747), pugnando pela nulidade da intimação para apresentar contestação e, no mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Breve relato. Fundamento e decido.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade de intimação do Município de Rosário Oeste para apresentar contestação, notadamente porque eventual erro material constante do mandado de intimação não altera a disposição legal que confere a prerrogativa de prazo em dobro da Fazenda Pública para a prática do ato processual.

Ademais, a peça defensiva foi apresentada a tempo e modo, não havendo prejuízo ou vício capaz de afastar o principio da instrumentalidade das formas.

O processo comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Ademais, as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas.

Pretende o autor que o período indevido de afastamento da atividade pública, decorrente de ato administrativo declarado nulo por decisão judicial, seja computado para fins de cumprimento do estágio probatório e obtenção demais direitos estatutários advindos da reintegração ao cargo.

É incontroverso que o autor foi aprovado por meio de concurso de provas e títulos para o cargo de provimento efetivo de professor de matemática, tendo sido empossado em 06 de março de 2009 (TERMO DE POSSE E COMPROMISSO N°. 60/2009 – fls. 20-id. 749877147).

Incontestado também que o autor foi exonerado por força do Decreto Municipal 04/2009, que declarou nulas sua posse por suposta infringência ao art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por sua vez, o ato normativo municipal que culminou no afastamento da autora foi declarado nulo por força de sentença proferida nos autos de n° 1503-31.2010.811.0032, que declarou válido o ato de nomeação da requerente, cujos efeitos transitaram em julgado em 16.04.2012.

Naquele feito, em 08.10.2012, foi determinada a reintegração da requerente ao cargo anteriormente ocupado, o que foi cumprido em 17.10.2012 (TERMO DE POSSE E COMPROMISSO N°. 049/2012 – fls. 16-id.
74998747
).

O ato que culminou no afastamento da servidora foi declarado nulo por força de sentença proferida nos autos de n° 1503-31.2010.811.0032. Daí decorre uma vez declarado nulo um ato administrativo, “
ele se desfaz com a restituição dos interessados ao estado anterior
”, porquanto a declaração “
tem efeito ex tunc, isto é, retroativo
” (BANDEIRA DE MELLO. Princípios Gerais de Direito Administrativo, p. 586).

Os efeitos operados pela declaração de nulidade do ato promove a restituição da situação ao estado anterior, retroagindo ao momento que operava efeitos legítimos, antes da ocorrência da lesão.

Nesse esteio, a impossibilidade de fazer o tempo retroceder, impõe que a reparação substitutiva seja a mais ampla e completa possível. À proposito, ao tratar do instituto da reintegração, leciona Hely Lopes Meirelles: “
A reintegração é a recondução do servidor ao mesmo cargo de que fora demitido, com o pagamento integral dos vencimentos e vantagens do tempo em que esteve afastado, uma vez reconhecida a ilegalidade da demissão em decisão judicial ou administrativa. Como a reabilitação funcional, a reintegração acarreta, necessariamente, a restauração de todos os direitos de que foi privado o servidor com a ilegal demissão . Nessa reparação, entretanto, só entram as vantagens decorrentes do cargo, auferidas no âmbito administrativo
” (Direito Administrativo, 27a ed., Editora Malheiros, 2002, p. 437).

Sob pena de se beneficiar da própria torpeza, não pode ser afastada a responsabilidade da Administração Pública em arcar com seus atos, inclusive relacionados à vida funcional de seus servidores.

Desse modo, declarada a nulidade do ato que lhe exonerou, faz jus a autora ao cômputo do tempo que esteve indevidamente afastada para fins de aferição do lapso de estágio probatório, a contar da data da demissão. Nesse sentido, é firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO ATO EXONERATÓRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS.1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o servidor público que, em virtude de declaração judicial de nulidade do ato de demissão, for reintegrado ao cargo, tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagas durante o período de afastamento. Precedentes: AREsp 1.333.131/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/3/2019; AgInt no AREsp 1.315.426/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21/3/2019; REsp 1.773.701/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018.2. Recurso Especial não provido.(REsp n. 1.808.265/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 2/8/2019.)

Por corolário lógico, o cômputo do prazo de afastamento deve gerar reflexos quanto às vantagens que lhe seriam devidas, caso não tivesse sido prejudicado com o ato declarado nulo.

No caso, a despeito do estágio probatório se tratar de procedimento em que o servidor tem o seu desempenho avaliado com base em requisitos legalmente previstos, durante determinado período, há a informação nos autos de que a requerente já fora aprovada, razão pela qual deve receber o adicional por tempo de serviço que supostamente teria direito, caso o período em que esteve afastada tivesse sido computado para cumprimento do estágio probatório, bem como deve o referido período de equivocado afastamento ser computado para fins de promoção (progressão funcional), observando-se a norma municipal quanto aos seus efeitos.

Por não ter sido trazida aos autos o diploma que versa sobre a expressa previsão legal acerca da progressão funcional e não pormenorizados os requisitos para sua obtenção, inviável condenar o requerido na obrigação de fazer correspondente.

No que tange aos danos morais pleiteados na inicial, verifica-se que o objeto do pedido já foi apreciado nos autos de n° 1503-31.2010.811.0032. Incabível, portanto, o pleito com a mesma causa de pedir, que busca perpetuar indefinidamente a discussão.

O capítulo da pretensão já se encontra sob o manto da coisa julgado, constando do seu conteúdo que o mérito da questão foi improcedente.

Por conseguinte, a extensão da coisa julgada naquela demanda abarca da presente ação e impede a análise de mérito da questão, já preclusa.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, tão somente para: a) DECLARAR como válido o tempo de serviço da autora quando esteve afastada do cargo público de professor de matemática, por força do Decreto n° 004/2009; b) CONDENAR o requerido ao pagamento do adicional por tempo de serviço, a partir do terceiro ano contado da entrada em exercício da parte autora, a razão e no valor a ser liquidado, nos termos do art. 89 e s.s, da Lei Municipal n° 1.234/2011.

Os valores deverão ter por base a última remuneração da autora, e serão corrigidos pelo IPCA-E, a contar de quando o pagamento deveria ter ocorrido, e acrescidos de juros de mora, a partir da citação, em patamar equivalente à taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art. 1-F da Lei 9.494/ 97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Os critério incidirão até 08.12.2021, quando então, com a recente entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, de 08 de dezembro de 2021, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, Código de Processo Civil.

Requerido isento de custas.

Condeno a parte requerida a arcar com os honorários advocatícios do patrono adverso, fixados em 10% do valor atribuído à causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão inicial, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, asseverando que o referido dispositivo não excepcionou espécie alguma de ação proposta contra a Fazenda Pública.

Diante disso, “
pugna reforma da sentença na integra, considerando que os direitos ora pleiteados pelos autores da demanda encontram-se cobertos pelo mando da prescrição,
consoante o lapso temporal fixado entre a edição do Decreto 004/2009 que em tese teria sido o fato constitutivo do direito ora pleiteado pela autora da demanda e a data da propositura da demanda que se deu apenas em 2016, ou seja quase 07 (sete) anos depois
, o que requer por questão de
JUSTIÇA
”
(ID. 194654217).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do apelo, com a majoração da verba de sucumbência (ID. 194654221).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 195331665).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Diego Hartmann, nos autos de n.° 0001495-44.2016.811.0032, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Do exame da questão posta, verifica-se que o cerne recursal cinge-se à ocorrência ou não da prescrição da pretensão inicial.

A esse respeito, sabe-se que, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Em suas razões, a parte apelante argumenta que a suposta violação do direito do servidor ocorreu no ano 2009, de modo que, o ajuizamento da ação, no ano de 2016, ocorreu após transcorridos cinco anos, e não foi comprovada suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Com efeito, colhe-se do processado que a parte apelada ajuizou “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
” em desfavor do MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, MT, por meio do qual requer a declaração do marco inicial do vínculo funcional a data em que assinou o primeiro termo de posse, a condenação do município a promover o servidor apelado, bem como conceder o adicional por tempo de serviço a partir da data em que completou 03 (três) anos de exercício no cargo.

De acordo com a narrativa inicial, o servidor apelado tomou posse no cargo de professor de matemática, no município apelante, porém foi exonerado, por força do Decreto Municipal n.° 004/2009, de 08.01.2009, que considerou nulas todas as nomeações e posses ocorridas nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do prefeito municipal antecedente.

Inconformado, o servidor apelante ajuizou ação anulatória (Processo n.° 26615), na qual foi declarada a nulidade do ato praticado, com a determinação de reintegração do servidor ao cargo, o que ocorreu em 17.10.2012. Todavia, o município, a despeito de cumprir a sentença, deixou de contabilizar o período compreendido entre 06.03.2009 a 17.10.2012 para efeitos de progressão e pagamento de adicional por tempo de serviço.

Vê-se, portanto, que a pretensão do servidor apelado refere-se à declaração de efetivo exercício, por força do efeito
ex tunc
da reintegração ao cargo público, para fins de progressão funcional e adicional por tempo de serviço.

Tal matéria, diferente do que sustenta a parte apelante, enquadra-se como relação de trato sucessivo, cuja prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula n.° 85, do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Dessa maneira, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas, tão somente, das parcelas que antecedem aos 05 (cinco) anos do ajuizamento da presente demanda. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38%” - REMESSA NECESSÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PREJUDICADO.

Tratando-se de prestações de natureza salarial de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, não havendo ainda que se falar em decadência do direito perseguido
.

Da remessa necessária: Segundo novo posicionamento desta Egrégia Câmara, com base no artigo 492 § único do CPC que determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, é imperioso reconhecer que a sentença é nula, devendo o feito retornar a instrução para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pela parte requerente. Sentença declarada nula. Recurso prejudicado”.

(TJ-MT - AC: 10221220320208110003, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023). (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MTPREV – REJEITADA – IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA – AUSENCIA DE DEMOSNTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% – IMPOSSIBILIDADE – VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ART. 37, XV/CRF – VALOR, SE DEVIDO, APURADO EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA No 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas.

A supressão de gratificação, decorrente da mudança de regime jurídico do servidor aposentado, só é legítima quando não importe em redução de vencimentos e, ainda assim, deve ser precedida do devido processo legal.

A Administração Pública não pode suprimir, abruptamente, qualquer pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa.

Com a implantação do subsídio, o vencimento do servidor deve ser pago em parcela única, e não pode haver redução nominal do quantum por ele percebido. Se a Administração estava pagando a verba em rubrica apartada do subsídio e deixou de fazê-lo deve, necessariamente, pagar os valores referentes ao período em que houve a supressão. Verificado que, posteriormente a parcela voltou a ser paga e que foi incorporada aos proventos do servidor, não há que se falar em implantação da verba, somente remanesce a obrigação de efetuar o reajuste e pagar os valores pretéritos, o que deverá ser apurado na liquidação da sentença.

Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, a atualização do débito, deve ser realizada de acordo com o entendimento consolidado no Tema 810/STF e Tema 905/STJ.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

(N.U 1006639-13.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022). (Grifo nosso).

À vista disso, considerando que a ação foi proposta em 08.08.2016 (ID. 194654211), consideram-se prescritas eventuais parcelas devidas com mais de cinco anos, contados da data da distribuição, ou seja, aquelas anteriores a 08.08.2011.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas anteriores a 08.08.2011, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024